Tribunal: TJMT
Processo: 1025405-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025405-43.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Liminar, Indenizações Regulares, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO - CPF: 594.236.411-72 (IMPETRANTE), VECY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 487.047.841-20 (IMPETRANTE), JOSE DIAS ALVES - CPF: 997.443.761-04 (IMPETRANTE), CLEITON DA SILVA ARAUJO - CPF: 015.742.761-74 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 415.415.881-34 (IMPETRANTE), JOAO ALVES DE PAULA - CPF: 571.885.131-04 (IMPETRANTE), CARLOS BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 274.436.981-00 (IMPETRANTE), AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 031.678.611-00 (IMPETRANTE), FILIPE BORGES DA SILVA - CPF: 048.808.181-51 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 627.791.091-49 (IMPETRANTE), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.121.451-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – MILITARES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - AUTORIDADE COMPETENTE – DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – ARTIGO 2º, INCISOS I E IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO EM SEGUNDO GRAU – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO PELO SECRETÁRIO – CONFIGURADA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– PRELIMINAR ACOLHIDA - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.

1. O art. 2º, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 (a qual dispõe sobre a criação do MT PREV), é claro ao dispor que a gestão do regime próprio de previdência dos militares, bem como a arrecadação e cobrança das contribuições é de competência da MT PREV.

2. Logo, o Presidente do MT PREV é a parte legítima para figurar no polo passiva da presente ação mandamental.

3. A competência originária deste Sodalício para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança está prevista no art. 17-B, I, “b” do Regimento Interno do TJMT.

4. Preliminar acolhida para determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para processamento do feito.

5. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SEBASTIÃO ANDRADE RIBEIRO e OUTROS contra ato do EXMO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA pleiteando a declaração de ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso, de 9,5% para 14%.

Narram que, em razão da Emenda Constitucional nº 103/2019, foi aprovada a Lei Complementar Estadual nº 654/20, a qual majorou a alíquota previdenciária de 11% para 14%.

Por conseguinte, a contribuição dos militares ativos e inativos passaram a ser regidos pelos arts. 24 e 24-C, todos introduzidos pelo Decreto-Lei Federal nº 667/69 e pela Lei Federal nº 13.954/19.

Afirmam que o Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Originária 3396/DF, questionando a alíquota dos militares, fixada na Lei Federal n. 13.954/2019.

Ressaltam que a decisão concedida na liminar da ACO 3396 não acolheu a tese do estado de inconstitucionalidade da Lei Federal n. 13.954/2019, em seu art. 24-C, querendo o Estado dar-lhe interpretação diversa quanto ao decidido, devendo o Judiciário corrigir distorção praticada pelo Poder Judiciário, quando o ato atingir o núcleo essencial do direito preservado.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 76201477.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 78554979, suscitando, preliminarmente, incompetência absoluta do juízo, posto a ação ter sido impetrada apenas e tão somente em face do Diretor do MT Prev.

Ainda em sede de preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento com remessa dos autos à primeira instância e, não sendo este o entendimento, pela denegação da ordem.

Em razão das preliminares suscitadas foi determinada vistas dos autos aos Impetrantes para manifestação.

Intimados, nada manifestaram conforme certidão lançada no Id. 86783457.

Determinado o sobrestamento do processo em razão de tramitação de Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI’s nº 1012197-89.2020.811.0000 e 1014689-54.2020.811.0000) com o mesmo objeto.

Em razão do julgamento das referidas ações diretas pelo Órgão Especial, vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO)

Em sede de preliminar, sustenta o Estado de Mato Grosso, a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso.

Os documentos anexados na exordial da presente ação mandamental são apenas holerites, documentos pessoais e procuração.

Não se verifica qualquer ato proferido ou realizado por ordem do Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso.

Logo, patente é a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, ante à ausência de prática coator.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO PERPETRADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO
– INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA PARA RETIFICAR O ATO COMBATIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA LEGISLACAO FEDERAL – COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA FIXAÇÃO DA ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS MILITARES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA – ORDEM DENEGADA.
Não evidenciada a prática de ato pelo Secretário de Estado de Gestão, tampouco a competência deste para modificar o ato normativo combatido, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada como coatora.
Em consonância à jurisprudência da Suprema Corte, compete aos Estados, a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1015214-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso e, via de consequência, denego a ordem a teor do artigo 6º, pagráfo 5º da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024